Tribunal: STJ
Processo: 0011465-80.2012.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1868133 - MT (2020/0069550-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: THIAGO ROCKENBACH - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA TEREZINHA KUHN - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
RECORRIDO
: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
ADVOGADOS
: IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que manteve a sentença de improcedência de pedido de concessão de alvará
judicial para revogação de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade em imóvel
objeto de doação.
2. O acórdão recorrido reconheceu a existência de doação pura e simples, sem imposição
de encargos ou contraprestação, e afastou a alegação de prescrição/decadência para
revogar a doação, aplicando o artigo 559 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem rejeitou as preliminares de preclusão lógica e consumativa e
impossibilidade jurídica, afirmando a viabilidade da ação anulatória para desconstituir
ato jurídico celebrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação pode ser revogada por
ingratidão do donatário, considerando a ausência de encargo e a alegação de prescrição
/decadência.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de anulação do título executivo sob
alegação de "ingratidão" e a caracterização de dano moral em razão de palavras
desabonadoras dirigidas ao donatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem entendeu que a doação foi pura e simples, sem encargo, e que a
revogação por ingratidão é possível, conforme os artigos 555 e 557 do Código Civil.
7. A análise dos fatos e provas, bem como a natureza da doação, não pode ser revista em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48440251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ddacacb0-b6eb-498f-b9cf-2db4750cc4da

8. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou
contradição, e a lide foi solucionada conforme o apresentado em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição, e a lide foi solucionada conforme o apresentado em
juízo. 2. A análise de fatos, provas ou cláusulas contratuais não é cabível em recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 555, 557 e 559; CPC/1973, arts. 473,
736 e 745, V.
STJ, AgInt no AREsp 1.974.188/RS, Rel. Min. Herman
Jurisprudência relevante citada:
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.118.594/SP,
17/10/2022
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
.
22/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ddacacb0-b6eb-498f-b9cf-2db4750cc4da

RECURSO ESPECIAL No 1868133 - MT (2020/0069550-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: THIAGO ROCKENBACH - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA TEREZINHA KUHN - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
RECORRIDO
: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
ADVOGADOS
: IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que manteve a sentença de improcedência de pedido de concessão de alvará
judicial para revogação de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade em imóvel
objeto de doação.
2. O acórdão recorrido reconheceu a existência de doação pura e simples, sem imposição
de encargos ou contraprestação, e afastou a alegação de prescrição/decadência para
revogar a doação, aplicando o artigo 559 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem rejeitou as preliminares de preclusão lógica e consumativa e
impossibilidade jurídica, afirmando a viabilidade da ação anulatória para desconstituir
ato jurídico celebrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação pode ser revogada por
ingratidão do donatário, considerando a ausência de encargo e a alegação de prescrição
/decadência.
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de anulação do título executivo sob
alegação de "ingratidão" e a caracterização de dano moral em razão de palavras
desabonadoras dirigidas ao donatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem entendeu que a doação foi pura e simples, sem encargo, e que a
revogação por ingratidão é possível, conforme os artigos 555 e 557 do Código Civil.
7. A análise dos fatos e provas, bem como a natureza da doação, não pode ser revista em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou
contradição, e a lide foi solucionada conforme o apresentado em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição, e a lide foi solucionada conforme o apresentado em
juízo. 2. A análise de fatos, provas ou cláusulas contratuais não é cabível em recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 555, 557 e 559; CPC/1973, arts. 473,
736 e 745, V.
STJ, AgInt no AREsp 1.974.188/RS, Rel. Min. Herman
Jurisprudência relevante citada:
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.118.594/SP,
17/10/2022
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
.
22/11/2022
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE THIAGO
ROCKENBACH, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO com a
seguinte ementa (fl. 736):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REVOGAÇÃO
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

DE DOAÇÃO E DANOS MORAIS- PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO
LÓGICA
E
CONSUMATIVA
E
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - PRELIMINARES
REJEITADAS - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA
DE "TERMO DE DOAÇÃO" E NÃO DE "CESSÃO DE
DIREITOS" - DOAÇÃO PURA E SIMPLES, SEM
IMPOSIÇÃO
DE
ENCARGOS
OU
CONTRAPRESTAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA PARA REVOGAR A
DOAÇÃO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 559 DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DA
REVOGAÇÃO POR ATO DE INGRATIDÃO DO
DONATÁRIO - MEIOS DE PROVA ADMITIDOS -
GRAVAÇÃO DE CONVERSAS E REUNIÕES COM A
POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 555 E
557 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - INJÚRIA
CONTUNDENTE-
ABALO
MORAL
CARACTERIZADO
PELAS
PALAVRAS
DESABONADORAS DIRIGIDAS AO DONATÁRIO
/APELADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.
Devem ser rejeitadas as preliminares de preclusão lógica e
consumativa e impossibilidade jurídica, em face da
propositura da ação anulatória, eis que é perfeitamente
viável a propositura, em face ao direito de ação, na qual se
busca a declaração de nulidade e a desconstituição de ato
jurídico celebrado, salientando-se que o ajuizamento da
ação de execução não atinge tal direito.
Sendo reconhecida a existência de ato de doação pura e
simples, onde não houve contraprestação, nem encargo,
não há falar em prescrição/decadência para revogar tal ato,
em razão da aplicabilidade do artigo 559 do Código Civil.
É possível a revogação da doação, em face à demonstração
de ingratidão do donatário, à luz dos artigos 555 e 557 do
Código Civil.
Havendo demonstração de abalo emocional em face das
palavras desabonadoras do donatário, as quais dirigiram-se
de forma desairosa ao doador, atingindo sua honra é
possível a condenação por dano moral, devendo ser
mantido o "quantum" fixado, quando observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
.
Embargos de declaração apresentados às fls. 758-763 com os seguintes
pleitos:

1. Nas razões da apelação, o Apelante arguiu as seguintes
questões preliminares:
a) violação dos arts. 473, 736 e 745, V do CPC/1973,
porque foi certificado decurso do prazo para oposição de
Embargos à Execução pelo Apelado em
, e,
30/11/2010
portanto, esta ação judicial visando anular o título
executivo estaria impedida pela preclusão consumativa;
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

b) violação dos arts. 286 c/c 295, 538, 557,III do Código
Civil e 391 do CPC, porque o título executivo é um "Termo
de Cessão de Direitos", e, não um termo de doação, sendo,
ainda,
fato
incontroverso
por
confissão
judicial,
logo impossível juridicamente invocar matéria passível de
anular doação para afetar o termo de cessão de direitos
(cessão de crédito);
c) violação do art. 178 do Código Civil, ante a decadência
em
para anular o termo de Cessão de Direitos
08/10/2008
firmado em
, com registro público em
08/10/2004
, já que a ação foi ajuizada somente em
11/11/2004
;
11/04/2012
d) violação do art. 564, II do Código Civil, por ser
impossível a anulação de doação por encargo já cumprido,
posto que o Apelante ajuizou em 24 de abril de 2009 a
execução para recebimento do crédito lhe cedido pelo
Apelado no instrumento de cessão firmado em 08 de
outubro de 2004, demonstrando que em 21 de maio de
2007 tomou-se exigível, com a quitação que firmou ao Sr.
Rovílio Mascarello no Instrumento Particular de Cessão de
Direitos e Outras Avenças com ele firmado nesta data.
Logo, após o inadimplemento da obrigação fixada no título
executivo, impossível a anulação do título sob alegada
"ingratidão";
A despeito do art. 489, §1°, IV do CPC estabelecer nula a
decisão que"(...) não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (...)", o v. acórdão
embargado não enfrentou as teses invocadas pela Apelante,
limitando-se a rejeitar as questões preliminares sob o
argumento de que o procedimento de rito ordinário
ajuizado seria cabível par aa tutela pretendida, ignorando
todas as teses preliminares apontadas(...)"
As expressões "injuriosas", portanto, foram realizadas no
contexto de "aborrecimento" decorrente da inadimplência e
insistência do Apelado em resistir ao pagamento.
Nesse sentido, "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme ao estabelecer que aborrecimentos
comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios
do convívio social, não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis (...)" [REsp 1652567/PA, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 3° Turma do STJ, D Je
].
29/08/2017
Portanto, sob tal contexto a injúria não ocorreu, assim
como o dano moral inexistiu. E o v. acórdão não enfrentou
essa questão, erigindo a nulidade do art. 489, §1°, IV e VI
do CPC, passível de saneamento pelos embargos de
declaração ex vi do art. 1.022, II, § único, II do CPC.

Ao examinar os embargos de declaração, decidiu o Tribunal de origem (fls.
776-777):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REVOGAÇÃO
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

DE DOAÇÃO E DANOS MORAIS- PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO
LÓGICA
E
CONSUMATIVA
E
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - PRELIMINARES
REJEITADAS - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA
DE "TERMO DE DOAÇÃO" E NÃO DE "CESSÃO DE
DIREITOS" - DOAÇÃO PURA E SIMPLES, SEM
IMPOSIÇÃO
DE
ENCARGOS
OU
CONTRAPRESTAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA PARA REVOGAR A
DOAÇÃO-DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 559 DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DA
REVOGAÇÃO POR ATO DE INGRATIDÃO DO
DONATÁRIO - MEIOS DE PROVA ADMITIDOS -
GRAVAÇÃO DE CONVERSAS E REUNIÕES COM A
POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 555 E
557 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - INJÚRIA
CONTUNDENTE-
ABALO
MORAL
CARACTERIZADO
PELAS
PALAVRAS
DESABONADORAS DIRIGIDAS AO DONATÁRIO
/APELADO - VALOR FIXADO DENTROS DOS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA - APELO DESPROVIDO. -ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO-VÍCIO INEXISTENTE- TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA- INVIABILIDADE -
MATÉRIA
PREQUESTIONADA-
EMBARGOS
REJEITADOS. Devem ser rejeitadas as preliminares de
preclusão lógica e consumativa e impossibilidade jurídica,
em face da propositura da ação anulatória, eis que é
perfeitamente viável a propositura, em face ao direito de
ação, na qual se busca a declaração de nulidade e a
desconstituição de ato jurídico celebrado, salientando-se
que o ajuizamento da ação de execução não atinge tal
direito.
Sendo reconhecida a existência de ato de doação pura e
simples, onde não houve contraprestação, nem encargo,
não há falar em prescrição/decadência para revogar tal ato,
em razão da aplicabilidade do artigo 559 do Código Civil.
É possível a revogação da doação, em face à demonstração
de ingratidão do donatário, à luz dos artigos 555 e 557 do
Código Civil.
Havendo demonstração de abalo emocional em face das
palavras desabonadoras do donatário, as quais dirigiram-se
de forma desairosa ao doador, atingindo sua honra é
possível a condenação por dano moral, devendo ser
mantido o "quantum" fixado, quando observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo
erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas
mero inconformismo do embargante com o julgamento que
lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados
todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se
impõe.

Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

No recurso especial (fls. 802-823), alega a parte recorrente,
preliminarmente, ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porquanto, apesar da
oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos arts. 391, 473, 736 e 745, V, do CPC/1973 e 225, 295, 557, III, e 564, II, do Código
Civil.
Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fl. 830).

Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo na instância de origem (fls.
831-832).
Alegações finais apresentadas por WALTER DISNEI MULLER
ROCKENBACH (fls. 838-843).
Pedido de preferência nas fls. 845-847.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, cabe considerar que o presente recurso decorre de acórdão em
que se examinava recurso de apelação oferecido contra sentença que julgou
improcedente pedido de concessão de alvará judicial para revogação de cláusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, como se vê da ementa do acórdão (fls. 133-144):
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
- IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO, COM CLÁUSULAS
DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E
INCOMUNICABILIDADE - DOADOR FALECIDO -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DOS GRAVAMES-
IMPOSSIBILIDADE
-
JUSTACAUSA
-NÃO
DEMONSTRAÇÃO-
RECURSONÃO
PROVIDO-
DECISÃO APELADA MANTIDA. - Para a revogação
pura e simples, mediante autorização judicial, de cláusulas
de
inalienabilidade,
incomunicabilidade
e
impenhorabilidade de bens imóveis objeto de doação, é
imprescindível a comprovação, pelo donatário ou herdeiro,
de justa causa, traduzida em excepcional situação de grave
necessidade financeira. - A alienação, por mera
conveniência econômica do donatário ou herdeiro, de bens
gravados
com
cláusulas
de
inalienabilidade,
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

impenhorabilidade e incomunicabilidade, somente pode ser
judicialmente autorizada mediante transferência, para
outros bens, desses impedimentos..
Nos embargos de declaração, reiterando as preliminares deduzidas no
recurso de apelação, o recorrente reitera as seguintes omissões (fls. 758-759):

a) violação dos arts. 473, 736 e 745, V do CPC/1973,
porque foi certificado decurso do prazo para oposição de
Embargos à Execução pelo Apelado em
, e,
30/11/2010
portanto, esta ação judicial visando anular o título
executivo estaria impedida pela preclusão consumativa;
b) violação dos arts. 286 c/c 295, 538, 557,III do Código
Civil e 391 do CPC, porque o título executivo é um "Termo
de Cessão de Direitos", e, não um termo de doação, sendo,
ainda, fato incontroverso por confissão judicial, logo
impossível juridicamente invocar matéria passível de
anular doação para afetar o termo de cessão de direitos
(cessão de crédito);
c) violação do art. 178 do Código Civil, ante a decadência
em
para anular o termo de Cessão de Direitos
08/10/2008
firmado em
, com registro público em
08/10/2004
, já que a ação foi ajuizada somente em
11/11/2004
;
11/04/2012
d) violação do art. 564, II do Código Civil, por ser
impossível a anulação de doação por encargo já cumprido,
posto que o Apelante ajuizou em 24 de abril de 2009 a
execução para recebimento do crédito lhe cedido pelo
Apelado no instrumento de cessão firmado em 08 de
outubro de 2004, demonstrando que em 21 de maio de
2007 tomou-se exigível, com a quitação que firmou ao Sr.
Rovílio Mascarello no Instrumento Particular de Cessão de
Direitos e Outras Avenças com ele firmado nesta data.
Logo, após o inadimplemento da obrigação fixada no título
executivo, impossível a anulação do título sob alegada
"ingratidão";

Ao examinar os embargos de declaração (fls. 775-800), quanto aos itens "a"
e "b" (violação dos arts. 473, 736 e 745, V, do CPC/1973), porque foi certificado decurso
do prazo para oposição de embargos à execução pelo apelado em
, e,
30/11/2010
portanto, esta ação judicial, visando anular o título executivo, estaria impedida pela
preclusão consumativa e pela violação dos arts. 286, c/c os arts. 295, 538 e 557, III, do
Código Civil e 391 do CPC, porque o título executivo é um "Termo de Cessão de
Direitos" e, não um termo de doação, sendo, ainda, fato incontroverso por confissão
judicial, logo impossível juridicamente invocar matéria passível de anular doação para
afetar o termo de cessão de direitos (cessão de crédito), assentou o tribunal, reafirmando
o que já decidido no recurso de apelação (fl. 781):

VOTO P RELIMINAR - preclusão consumativa e lógica e
impossibilidade jurídica do pedido.
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

O Apelante suscita as preliminares alegando que "A
pretensão deduzida pelo Apelado na ação judicial sub
judice reveste-se de verdadeira pretensão de embargos do
devedor". E que "o art. 736 do CPC1973 explicitamente
determinava que o Executado "(...) poderá opor-se à
execução
por
meio
de
embargos
(...)",inclusive,
independentemente de penhora. Pois bem.
As preliminares, a meu viso, não merecem prosperar, eis
que não há qualquer impedimento de propositura de ação
anulatória, com o objetivo de desconstituir negócio jurídico
atinente à doação, matéria afeta à execução, tendo em vista
que tal desiderato não pode ser alcançada por Embargos do
Devedor, salientando-se que o ajuizamento da ação
executiva não impede que o devedor exerça o seu direito
constitucional de ação para revisar a viabilidade do débito,
sejam por meio de Embargos (artigo 736 do CPC/1973,
correspondente ao artigo 914 do NCPC), sejam por meio
de outra ação, de natureza declaratória ou desconstitutiva.
Com tal apontamento, REJEITO as preliminares.
(destaquei)

Em relação ao item "c" (violação do art. 178 do Código Civil, ante a
decadência em
para anular o termo de Cessão de Direitos firmado em
8/10/2008
, com registro público em
, já que a ação foi ajuizada somente em
8/10/2004
11/11/2004
), observa-se que o Tribunal de origem entendeu na verdade se tratar de doação
11/4/2012
e aplicou ao caso o art. 559 do Código Civil. Registre-se o trecho do voto dos embargos
de declaração, reproduzindo o voto proferido quando do julgamento do recurso de
:
apelação (fl. 782)

Após a detida análise do apelo, tem-se que ele deve ser
desprovido. O Termo firmado em
não pode, a
08/10/2004
meu viso, ser reconhecido como de "Cessão de Direitos",
eis que o que houve foi deliberada doação do montante
correspondente a 10% (DEZ POR CENTO) de todos os
seus direitos detidos pelo doador decorrentes do processo
de execução de sentença n° 444/2002 em trâmite na 9°
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sem que houvesse
qualquer tipo de contraprestação ou condição atribuída ao
donatário.
Em sendo assim, ou seja, com o reconhecimento da
existência de doação, não há falar em prescrição
/decadência para revogar a doação, em razão da
aplicabilidade do artigo 559 do Código Civil. Vejamos:
"Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá
ser pleiteada dentro de um ano, a contar de quando chegue
ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter
sido o donatário o seu autor".

Em relação ao item "d" (violação do art. 564, II, do Código Civil, por ser
impossível a anulação de doação por encargo já cumprido, posto que o apelante ajuizou
em 24 de abril de 2009 a execução para recebimento do crédito que lhe foi cedido pelo
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

apelado no instrumento de cessão firmado em 8 de outubro de 2004, demonstrando que
em 21 de maio de 2007 tornou-se exigível, com a quitação que firmou ao Sr. Rovílio
Mascarello no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças, com ele
firmado nesta data. Logo, após o inadimplemento da obrigação fixada no título
executivo, impossível a anulação do título sob alegada "ingratidão"), decidiu o tribunal,
reproduzindo o que assentado quando do julgamento do recurso de apelação tratar-se de
doação pura e gratuita, como se vê de fl. 783

Nesse compasso, se verifica do depoimento colhido pelo
autor que a intenção real era de doar, e que a nomenclatura
foi apenas o nome escolhido pelo advogado, quando na
verdade a intenção era de que fosse uma doação, ficando
demonstrado assim o ânimus donandi do autor. Além disso,
verifica-se que o contrato entabulado não estipula nenhuma
contraprestação ou condição atribuída ao donatário
(cláusula 4 do Termo fls. 47), de modo que imperioso se
. A cessão
reconhecer que se trata de doação pura e gratuito
do direito de crédito ao donatário e sua anuência/assinatura
com os termos, por si só, demonstram evidentemente a
transferência de bens ao patrimônio do donatário e sua
aceitação. Portanto evidente que se trata de uma doação no
caso em tela.
(...)
Dessa forma, para que a doação seja revogada, é necessária
a ingratidão do donatário ou a inexecução de encargo. No
presente caso, a doação foi pura e simples, conforme se vê
do Termo de fls. 46/47. Portanto, não houve encargo que
pudesse não ser executado a autorizar a revogação da
.
doação, sendo cogente a análise da possível ingratidão
(destaquei)

A toda evidência, observa-se que os tópicos "a", "b", "c" e "d" foram
examinados pelo tribunal, ainda que de maneira diversa do pretendido pelo recorrente. A
lide foi solucionada em conformidade ao que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o
acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
- grifo nosso.)
25/11/2022
Por fim, observo que no caso incide o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ,
porque rever as conclusões do tribunal quanto à natureza de doação do termo de cessão,
existência ou não de encargo, eventual cumprimento do encargo, prescrição e preclusão
consumativa importa em examinar fatos, provas e disposições de ajustes celebrados, o
que é vedado no recurso especial. Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. ATOS DE
INGRATIDÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDO REEXAME DE
PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SE
CONFUNDE COM NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
DE
FATOS
ASSENTADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Para a revogação da doação por ingratidão, exige-se
que os atos praticados, além de graves, revistam-se
objetivamente dessa característica. Atos tidos, no sentido
pessoal comum da parte, como caracterizadores de
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

ingratidão, não se revelam aptos a qualificar-se
juridicamente como tais, seja por não serem unilaterais ante
a funda dissensão recíproca, seja por não serem dotados da
característica de especial gravidade injuriosa, exigida pelos
termos expressos do Código Civil, que pressupõem que a
ingratidão seja exteriorizada por atos marcadamente
graves, como os enumerados nos incisos dos arts.1183 do
Código Civil de 1916 e 557 do Código Civil de 2002
(atentado contra a vida, crime de homicídio doloso, ofensa
física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos -
sempre contra o doador - destacando-se, aliás,
expressamente, quanto à exigência de que a injúria, seja
grave, o que também se estende, por implícito à calúnia,
inciso III dos dispositivos anotados)" (REsp 1.350.464/SP,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 11/3/2013
).
2. No caso dos autos, as instâncias de origem entenderam,
com fundamento na prova dos autos, que a conduta das
recorridas não poderia ser classificada como "ato de
ingratidão" a que se refere a lei como requisito para a
revogação da doação. A pretensão recursal voltada à
revisão dessa conclusão choca-se frontalmente com a
Súmula 07/STJ.
3. A revaloração da prova, permitida no âmbito do recurso
especial, consubstancia-se em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso, reconhecido pelo acórdão
recorrido, ou seja, é a requalificação jurídica dos fatos,
quando suficientes para a solução da questão, tal qual
assentados pelo acórdão do Tribunal de origem, não se
confundindo, portanto, com a necessidade de verificar a
existência ou não de determinado fato, como na presente
hipótese.
4. Se para a verificação de violação à legislação federal
apontada for necessária, como no presente caso, a análise
das provas carreadas aos autos, e não a análise dos fatos
assentados de maneira incontroversa no acórdão recorrido,
estar-se-á diante da hipótese típica de incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.194/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2021
26/4/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
REVOGATÓRIA
DE
DOAÇÃO
POR
INGRATIDÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. A revogação de doação por ingratidão pressupõe a prova
de que os atos imputados ao donatário se revestem de
natureza grave, "como os enumerados nos incisos dos arts.
1183 do Código Civil de 1916 e 557 do Código Civil de
2002 (atentado contra a vida, crime de homicídio doloso,
ofensa física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos
- sempre contra o doador - destacando-se, aliás,
expressamente, quanto à exigência de que a injúria, seja
grave, o que também se estende, por implícito à calúnia,
inciso III dos dispositivos anotados)" (REsp 1.350.464/SP,
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 11/3/2013
).
2. No caso dos autos, a instância de origem entendeu, com
fundamento na prova dos autos, que a conduta da parte ré
caracteriza-se como ingratidão. A pretensão recursal
voltada à revisão dessa conclusão, portanto, encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
3. Redefinir a natureza das doações dos imóveis efetuadas,
se remuneratórias ou se puras e simples, demandaria novo
exame das circunstâncias de fato do caso, notadamente
para aferir se à liberalidade do doador correspondeu
alguma contrapartida da donatária. Incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
4. A verificação do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, a fim de reformular a
distribuição dos ônus de sucumbência, bem como a
alteração da sucumbência mínima ou recíproca identificada
pela instância ordinária, são inviáveis no âmbito do recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fática,
obstado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.205.728/PE, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/11/2017
.)
27/11/2017

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
SEM
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE
PROVAS. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. ATOS DE
INGRATIDÃO.
1.- Em matéria marcada por forte substrato fático, como a
da configuração ou não de ato de ingratidão de donatário,
não é possível concluir se o julgamento antecipado da lide
com dispensa da produção de provas, mas realizado com
base em cerrada análise dos elementos probatórios, teria
implicado cerceamento de defesa, sem revisar os fatos e
provas que influenciaram a formação da convicção do
julgador. Nessa seara, tem aplicação o princípio da livre
convicção motivada, chocando-se contra a Súmula 07/STJ,
o recurso especial interposto com o mencionado propósito,
2.- Para a revogação da doação por ingratidão, exige-se que
os atos praticados, além de graves, revistam-se
objetivamente dessa característica. Atos tidos, no sentido
pessoal comum da parte, como caracterizadores de
ingratidão, não se revelam aptos a qualificar-se
juridicamente como tais, seja por não serem unilaterais ante
a funda dissensão recíproca, seja por não serem dotados da
característica de especial gravidade injuriosa, exigida pelos
termos expressos do Código Civil, que pressupõem que a
ingratidão seja exteriorizada por atos marcadamente
graves, como os enumerados nos incisos dos arts.
1183 do Código Civil de 1916 e 557 do Código Civil de
2002 (atentado contra a vida, crime de homicídio doloso,
ofensa física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos
- sempre contra o doador - destacando-se, aliás,
expressamente, quanto à exigência de que a injúria, seja
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

grave, o que também se estende, por implícito à calúnia,
inciso III dos dispositivos anotados).
3.- No caso dos autos, ambas as instâncias de origem
entenderam, com fundamento na prova dos autos, que a
conduta da Ré não poderia ser classificada como "ato de
ingratidão" a que se refere a lei como requisito para a
revogação da doação. A pretensão recursal voltada à
revisão dessa conclusão choca-se frontalmente com a
Súmula 07/STJ.
4.- Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.350.464/SP, relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2013
11/3/2013
Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Nos termos do art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente em 5% sobre
o valor definido na fl. 746, observando-se eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:01
Código de Controle do Documento: 95938320-354f-4572-9d82-c7d862da7a50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.868.133 / MT
Número Registro: 2020/0069550-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114658020128110041 114658020128110041 2722009 7591792012
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO ROCKENBACH - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA TEREZINHA KUHN - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
RECORRIDO
: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
ADVOGADOS
: IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). HENRIQUE SBRISSIA, pela parte: RECORRIDO: WALTER DISNEI MULLER
ROCKEMBACH.
Documento eletrônico VDA48409225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: d23add45-5bb7-4758-b87a-1f27c2581d0a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: d23add45-5bb7-4758-b87a-1f27c2581d0a